Tribunal: TJDFT
Processo: 0713765-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713765-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANNA CATARINA MENNA BARRETO VALE, RAFAEL GUIMARAES MENNA BARRETO D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino o retorno dos autos à Defensoria Pública para oportunizar sua manifestação quanto apresentação de defesa (contrarrazões ao agravo de instrumento), vez que no ID 35139151 consta apenas um 'CIENTE', nada mais. Em obediência aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, retornem-se os autos para fiel cumprimento do despacho do ID 34956583, caso entenda relevante a defesa da Agravada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator